Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal limita-se a verificar a legitimidade da decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal da agravante, com requisição de dados via Infojud (DIMOF e DECRED), para apuração da sua real capacidade econômico-financeira em ação de revisão de alimentos.
2. Tratando-se de demanda revisional fundada na alegação de impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia, a verificação da capacidade contributiva da alimentante constitui elemento central da lide, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar a alteração superveniente de sua situação econômica (art. 373, I, do CPC).
3. A mitigação do sigilo bancário e fiscal, embora excepcional, mostra-se legítima quando indispensável à adequada instrução do processo, especialmente diante da insuficiência de documentos apresentados pela parte e da necessidade de esclarecer sua movimentação financeira recente, não havendo violação desproporcional à intimidade.
4. A medida encontra-se devidamente fundamentada, com delimitação temporal razoável e adoção de meios específicos e menos gravosos (DIMOF e DECRED), revelando-se adequada ao esclarecimento da controvérsia, além de ser resguardada pelo segredo de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.